Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704918-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMANDA MENDONCA RAMOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Amanda Mendonça Ramos contra a decisão desta Relatoria que determinou a suspensão do recurso até que haja deliberação do STJ quanto à matéria afetada ao Tema no 1.069 – REsp 1.870.834/SP, em cumprimento ao que disposto nos artigos 982, inciso I c/c 313, inciso IV do CPC (ID no 34688046, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO